Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos e etc. Ciente da petição de ID 25528973 e da documentação acostada pelos réus/apelantes nos IDs 25528975/25529411. Dada a relevância da matéria e nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os autores/apelados para que, querendo, apresentem contrarrazões ao apelo, bem como se manifestem sobre o pedido de suspensão do feito até o julgamento do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 e sobre pedido de gratuidade formulado. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se.